Tribunal: TJBA
Processo: 8009232-29.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009232-29.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOCIVAL CARDOSO EVANGELISTA

Advogado(s)
:
DEYSE RAMAIANE SANTOS DE SOUZA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL EM CONTA DE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da ação de “Desbloqueio de Salário Penhorado em Conta Corrente c/c Tutela Antecipada e Caráter Antecedente”, ajuizada por Jocival Cardoso Evangelista. A sentença confirmou a tutela provisória deferida, condenando o banco apelante ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da retenção de verba salarial na conta bancária do apelado, vinculada a contrato de portabilidade salarial, sem autorização expressa, sob o fundamento de existência de cláusula contratual que prevê débito automático para quitação de empréstimo, e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira por eventual dano moral.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a impugnação da gratuidade de justiça por ausência de elementos concretos que infirmem a hipossuficiência do apelado.
4. Afasta-se a alegação de ausência de interesse de agir, uma vez que restou configurada a pretensão resistida com o bloqueio da verba salarial.
5. A retenção de parcela substancial de salário em conta de portabilidade, sem autorização expressa do consumidor, viola o direito à portabilidade bancária.
6. A cláusula genérica de autorização de débito não se mostra suficiente para legitimar a conduta do banco.
7. A conduta ilícita configura abuso de direito e prática abusiva, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.
8. A retenção indevida de verba alimentar configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral.
9. O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais se mantém, diante da ausência de recurso da parte autora e da vedação à
reformatio in pejus.
10. Determina-se, de ofício, a alteração do termo inicial dos juros moratórios da indenização, que devem incidir a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com alteração de ofício do termo inicial dos juros moratórios.
Tese de julgamento:
"1. É ilícita a retenção de valores em conta de portabilidade salarial, sem autorização expressa e específica do consumidor, ainda que fundada em cláusula contratual genérica.
2. A retenção indevida de verba alimentar configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8009232-29.2023.8.05.0146
, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro/Ba, em que figuram como parte apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte apelada
JOCIVAL CARDOSO EVANGELISTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA